Tribunal: TJDFT
Processo: 0002744-73.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

2. No caso, fartamente comprovado que o réu adentrou na residência da ex-companheira e lá permaneceu sem o consentimento desta, no período noturno, amoldando-se a sua conduta ao tipo penal do artigo 150, § 1o, do Código Penal.

3. Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicilio durante a noite, se as provas dos autos evidenciam que não autorizada a entrada do réu no imóvel e, mesmo assim, o réu desferiu chutes no portão e ingressou no lote da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido.